Tribunal: STF
Processo: RE 1477305
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO IPI. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.



    1. Apelação a desafiar sentença que, em mandado de segurança, reconheceu a ocorrência da coisa julgada aterial quanto ao pedido de exclusão do ICMS da base de cálculo do IPI e, neste ponto, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, denegando a segurança quanto ao pedido de exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do IPI.



    2. Na origem, a impetrante, ora apelante, requereu que fosse declarada a impossibilidade de recolher o IPI com indevida inclusão do ICMS, PIS e COFINS em sua base de cálculo.



    3. A sentença recorrida reconheceu a existência de coisa julgada, em face do Processo 0803554-75.2019.4.05.8500, que tramitou na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe, em relação ao pedido de exclusão do ICMS da base de cálculo do IPI, tendo a parte autora requerido a desistência em razão da coisa julgada.



    4. O STF, nos autos do RE nº 574.706-PR, julgado sob o regime da repercussão geral, formou a jurisprudência estampada no Tema 69, segundo a qual deve ser excluído o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, sob o fundamento de que, por não se incorporar ao patrimônio do contribuinte, o valor arrecadado a título de ICMS não pode integrar a base de cálculo dessas contribuições que se destinam ao financiamento da seguridade social.



    5. Esse enunciado, entretanto, não aproveita a tese devolvida neste recurso de apelação, eis que não se pode aplicar, por analogia, aquele julgado do STF às contribuições da base de cálculo do IPI. 6. O fato de o ICMS compor a base de cálculo do IPI ("o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria") é decorrência lógica da norma expressa no art. 47, II, 'a', do CTN, uma vez que o ICMS integra o preço da operação de saída da mercadoria do estabelecimento industrial., como se verifica do julgado do STF: ARE 1077128, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 25/10/2017; ARE 1190627, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 26/9/2019.



    7. Não se deve excluir as contribuições para o PIS e a COFINS da base de cálculo do IPI, sob a justificativa de situação análoga à tese firmada no RE nº 574.706-PR, Tema 69, em virtude das diferentes bases de cálculo, tendo em vista que aquelas contribuições possuem como base de cálculo a receita ou faturamento, enquanto este último incide sobre o valor da operação.



    8. No caso da discussão acerca da exclusão do PIS e COFINS de suas próprias bases de cálculo, tema que guarda similitude com a questão em exame, a Primeira Seção do STJ já se manifestou sobre a legalidade do procedimento, destacando ser plenamente legítima a incidência de tributo sobre tributo ou imposto sobre imposto, salvo determinação constitucional ou legal expressa em sentido contrário. Precedentes do STJ e do TRF3: RESP 1817031/SC, REL. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA; APCIV: 50275673620174036100 SP, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, 6ª TURMA.



    9. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III; 153, IV, § 3º; 154, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente